Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736482-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: IVANA FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de percentual do salário auferido pela executada. Insatisfeita, a recorrente alega que é credora da quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade cheque do BRB, números 700211, 700212, 700213 e 700214, nos valores nominais de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) cada. Relata que frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens, foi requerida a penhora do salário da agravada, que é servidora pública do DF e percebe, mensalmente, a quantia média líquida de R$ 7.802,53 (sete mil oitocentos e dois reais e cinquenta e três centavos), tendo sido o pleito negado pelo Juízo singular, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;’ Portanto, o salário percebido pela Executada junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF se trata de verba impenhorável, razão pela qual indefiro o pedido. (id. 139773829) Defende que, diferentemente do disposto, o entendimento majoritário das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça-STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de forma que não comprometa a subsistência da recorrida. Pede, assim, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo, seja o recurso conhecido e provido para, reformando a decisão combatida, determinar a penhora salarial da agravada, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido mensalmente. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Merece ser concedida a antecipação da tutela recursal, pelos motivos a seguir alinhavados. Em execução de título extrajudicial, a agravante insiste no pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido mensal dos proventos da executada. Aponta a relativização da impenhorabilidade em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, como única forma de satisfazer o seu crédito. O pedido de penhora dos proventos foi indeferido no juízo a quo à luz da impenhorabilidade da verba remuneratória preconizada no art. 833, IV, do CPC. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça-STJ possui precedentes recentes reiterando o entendimento de que, malgrado os rendimentos sejam impenhoráveis, a regra deve ser relativizada, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. Por conseguinte, é certo que o salário do devedor possui natureza peculiar, pois é com essa verba básica, em geral auferida mensalmente, que o trabalhador irá se manter e sustentar a própria família. Daí porque o legislador lhe confere proteção especial contra a penhora em execução, a fim de que não deixe desguarnecido o executado e seu núcleo familiar dos valores necessários para o essencial. Todavia, como qualquer regra, a norma protetiva do executado, em homenagem a sua dignidade como ser humano, não pode ser intransigente, sob pena de causar o efeito inverso. O exequente também merece proteção do ordenamento jurídico. Não pode ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Daí porque deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, IV, do CPC. Se o salário do devedor não se contém no que se reputa razoável para uma sobrevivência digna, dentro do patamar social daquele indivíduo, mostra-se adequada a penhora de parte do pagamento para satisfação da dívida exequenda. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Grifo ministerial. EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Veja-se que nos julgados transcritos concluiu-se pela penhorabilidade do salário, desde que a existência digna do núcleo familiar não seja prejudicada, não podendo servir a regra da impenhorabilidade do salário para abusos frente ao exequente, que também deve ter o crédito satisfeito, ainda que se cuide de empresa jurídica de grande porte. Em suma, não obstante os sensíveis fundamentos explicitados no decisum no concernente à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 6.969,57 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme ID. 135200649, autos originários. Por sua vez, razoável e bem ponderada se revela a argumentação recursal no sentido de que “conforme resultado da pesquisa no INFOJUD e Portal da Transparência, a Recorrente que é servidora pública da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, percebe, mensalmente, a quantia média líquida de R$ 7.802,53 (sete mil oitocentos e dois reais e cinquenta e três centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, R$ 6.969,57 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), é possível impor uma constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência da Agravada” Nesse aspecto, mostra-se razoável a penhora em 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido mensalmente percebido pela agravada, devendo ser assinalado, ademais, que não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar, motivo pelo qual merece amparo o pedido recursal como meio para saldar o débito pactuado voluntariamente junto à instituição financeira. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só esta hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ademais, verifica-se presente o perigo na demora, necessária para a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que o processo já se arrasta há mais de três anos, e até o momento a devedora não compareceu pessoalmente aos autos, de modo que devem ser prestigiados os princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de que a haja penhora mensal de 15% (quinze por cento) do salário da recorrida até quitação da integralidade da dívida. Publique-se. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator